Tribunal: STF
Processo: RE 89532
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-04-17
Data de publicação: 1979-04-17

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO RESCISÓRIA. ALÇADA REGIMENTAL. O OBSTÁCULOS DO
ART. 308, Nº VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
É INTRANSPONÍVEL SE NÃO SE DEMONSTRAR A EXCEÇÃO DO CAPUT DESSE
DISPOSITIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.